Tribunal: TJDFT
Processo: 0731014-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. MENOR RESIDENTE NO EXTERIOR, SOB A GUARDA DO GENITOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a incompetência da Justiça Brasileira para apreciar e homologar acordo extrajudicial de guarda, visitas e alimentos.
2. A concessão da gratuidade de justiça deve ter como parâmetro as condições econômico-financeiras da parte efetivamente interessada (autor ou réu da ação) e não de terceiros necessários ao preenchimento do requisito da capacidade processual – assistentes ou representantes processuais. Sendo a autora/apelante menor de idade, sem renda, presume-se a insuficiência de recursos.
3. O art. 7o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro dispõe que “a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. ”
4. Nos termos do inciso I do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), a competência nas ações envolvendo interesses de menor será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. A Súmula 383 do STJ estabelece ainda que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. ”
5. Considerando-se que a menor reside no exterior, sob a guarda fática do genitor, a Justiça Brasileira é incompetente para apreciar e homologar acordo de guarda, visitas e alimentos.
6. Recurso conhecido e desprovido.